Tribunal: TJES
Processo: 0002180-05.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Tributária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-05.2019.8.08.0008

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: GRAMARCAL GRANITOS,MARMORES E CALCAREOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA. AUSÊNCIA DE LOTEAMENTO APROVADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 626 DO STJ. EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU relativo ao exercício de 2018 sobre imóvel situado em área de expansão urbana, com determinação de restituição do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de IPTU sobre imóvel localizado em área de expansão urbana prevista em lei municipal, mas sem comprovação da existência de loteamento aprovado pelo órgão competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 32, §2º, do CTN condiciona a incidência do IPTU em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana à existência de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes.

A Súmula 626 do STJ dispensa a comprovação de melhoramentos urbanos previstos no §1º do art. 32 do CTN, mas não afasta a necessidade de existência de loteamento aprovado como condição para aplicação da norma do §2º.

O Município, embora tenha defendido a validade da cobrança com base em norma local e na súmula do STJ, não comprovou o fato gerador do tributo, especialmente a existência de loteamento aprovado, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJ/ES reconhece ser indevida a cobrança de IPTU nos casos em que o ente público não comprova a regularidade do loteamento em áreas de expansão urbana.

O descumprimento do requisito legal impede a exigência do imposto, sendo legítima a devolução dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do IPTU em áreas de expansão urbana depende da existência de loteamento regularmente aprovado pelo órgão competente, nos termos do art. 32, §2º, do CTN.

A Súmula 626 do STJ não afasta a exigência de comprovação do loteamento, limitando-se a dispensar os melhoramentos urbanos previstos no §1º do mesmo artigo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002180-05.2019.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA:
GRAMARCAL - GRANITOS, MÁRMORES E CALCÁRIOS LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
contra sentença de Id 13165861) por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária” ajuizada por
GRAMARCAL GRANITOS, MÁRMORES E CALCÁRIOS LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que concerne ao IPTU do imóvel de Inscrição Fiscal nº11.01.007.0084.001, com a consequente devolução do tributo pago no exercício de 2018.

Em suas razões recursais (Id 13165864), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança do IPTU, argumentando que a existência de lei municipal que define o imóvel como situado em área de expansão urbana é suficiente para a incidência do tributo, sendo desnecessária a existência dos melhoramentos previstos no art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, conforme entendimento consolidado na Súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões de Id 13165872, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da cobrança de IPTU sobre imóvel situado em área de expansão urbana, instituída por lei municipal, sem a comprovação da existência de loteamento aprovado pelo órgão competente.

Isso posto, tem-se que o Código Tributário Nacional, ao definir o fato gerador do IPTU, estabelece em seu art. 32,
§2º
, uma condição específica para as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, qual seja, a existência de loteamento aprovado:

Art. 32 - O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§1º - Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§2º - A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

A tese central do apelante, por sua vez, se ampara na Súmula 626 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia:

A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32,
§1º
, do CTN.

De fato, referida súmula dispensa a comprovação de infraestrutura mínima (meio-fio, abastecimento de água, etc.) para a cobrança de IPTU em áreas de expansão urbana. Todavia, diversamente do que tenta fazer crer o município apelante, o entendimento sumulado não afasta a exigência contida no
§2º
do art.32 do CTN, que é o pressuposto fático para sua aplicação:

a existência de um

loteamento aprovado
.

O ônus de comprovar a existência de fato constitutivo do seu direito de tributar – no caso, a aprovação do loteamento na área em que se localiza o imóvel da apelada – incumbia ao
M
UNICÍPIO
, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, embora instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir – sendo certo, inclusive, que a comprovação da existência de loteamento seria de fácil realização pelo
MUNICÍPIO
–, limitou-se a defender a tese da prescindibilidade dos melhoramentos, sem, contudo, colacionar ao processo qualquer documento que comprovasse a existência de loteamento aprovado, requisito exigido pela legislação tributária.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, esclareceu o exato alcance da Súmula 626, corroborando o entendimento aqui exposto:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. ART. 32, 2º, DO CTN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE LOTEAMENTO APROVADO POR ÓRGÃO COMPETENTE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INOVAÇÃO DA TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.

[...]

2. Controverte-se nos autos sobre a incidência ou não de IPTU, nos termos do § 2º do art. 32 do CTN, por falta de comprovação de loteamento aprovado por órgão competente, a despeito de haver lei municipal definindo a localização do imóvel como de zona industrial.

3. Dispõe o § 2º do art. 32 do CTN: “A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.

4. O escopo da Súmula 626/STJ foi o de afastar a necessidade da existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN, como condicionante para incidência do IPTU na hipótese prevista no § 2º, e não o de dispensar requisito exigido para aplicação da própria norma: lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio.

5. No caso, o acórdão firmou que a municipalidade não demonstrou o preenchimento dos requisitos do § 2º do art. 32 do CTN, pois, apesar de existir lei municipal definindo a área como de zona industrial, não comprovou, por nenhum documento, a existência de loteamento aprovado por órgão competente para enquadramento do imóvel na referida hipótese.

6. Nas razões do especial, a referida fundamentação – não comprovação de aprovação de loteamento por órgão competente - não foi devidamente impugnada, mantendo-se incólume o entendimento expendido. Incidência do óbice da Súmula 283/STF.

7. Incabível a inovação da tese recursal, em sede de agravo interno, em razão da preclusão consumativa operada.

8. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 2060011/SP. 2023/0087506-2. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 30/10/23. Data de Publicação: 06/11/23). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LOTEAMENTO INEXISTENTE. ÁREA DE PASTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como bem observado na sentença de primeiro grau, o loteamento objeto de tributação pelo Município nunca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não foi sequer impugnada pela Municipalidade, o que autoriza apontar se tratar de ponto incontroverso.

2.
Confirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145), bem como o expresso acolhimento pelo Município de Viana das razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa, culminando no cancelamento dos protestos das dívidas respectivas.

3.
Inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ.

4.
A cobrança do tributo também se reveste de ilegalidade, pois o apelante/contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço – “O
contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.
” (Súmula 397 STJ).

5.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJ/ES. Apelação Cível nº0004657-69.2019.8.08.0050. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relatora para o acórdão: Desª. Heloísa Cariello. Data de Julgamento: 26/03/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pel
o
eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.